Tribunal: STF
Processo: ADI 1982
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-15
Data de publicação: 1999-04-15

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: Portaria nº 31-N, de 12.03.99, e Portaria nº
33, de 18.03.99, ambas do Presidente do IBAMA, e Portaria nº 37, de
05.03.98, do Ministro do Meio Ambiente.
1. Só a lei pode instituir taxas a serem cobradas por
contraprestação de serviços ou em razão do exercício do poder de
polícia, a teor do que dispõem os artigos 145, II, e 150, I, da
Constituição.
2. Suspensão cautelar da eficácia, com efeito ex nunc,
das Portarias nºs. 31-N, de 12.03.99, e 33, de 18.03.99, do
Presidente do IBAMA.
3. Ação não conhecida quanto à Portaria nº 37, de
05.03.98, do Ministro do Meio Ambiente, por ter sido objeto de
impugnação genérica.